Tribunal: TJPA
Processo: 0023195-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023195-47.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DREY WERNECK E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 03 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. PLEITEIA O APELANTE PELA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência.
Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do CP, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, razão pela qual percebe-se a preocupação do magistrado em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade. Entende-se que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite. Ressalta-se, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELO DREY WERNECK E SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Belém.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 16/09/2019, por volta das 17h, o ora denunciado, supostamente praticou o crime de lesão corporal contra a vítima Nayandra Talita dos Santos.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando a pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, aplicando-lhe o benefício disposto no artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, que o apelante possa cumprir a pena aplicada no regime aberto, em sua residência, ou que seja concedido o direito de escolha para cumprir a pena em qualquer uma das modalidades estabelecidas, alegando que a segunda é muito mais gravosa ou que seja concedido o direito de cumprir pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, que o apelante possa cumprir a pena aplicada no regime aberto, em sua residência, ou que seja concedido o direito de escolha para cumprir a pena em qualquer uma das modalidades estabelecidas, alegando que a segunda é muito mais gravosa ou que seja concedido o direito de cumprir pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

É sabido que a suspensão condicional do processo – SURSIS – é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão da mesma por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz.

Para que o benefício seja concedido, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso, bem como os elementos referentes à prática do crime, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente e outros descritos na lei, permitam a concessão do benefício e por fim, que não seja cabível a substituição por penas alternativas.

O benefício será obrigatoriamente revogado nos casos em que o beneficiado seja definitivamente condenado por crime doloso, não pague a pena de multa, ou descumpra as condições impostas pelo magistrado.

Assim, considerando que o apelante preenchia os requisitos do artigo 77, do CP, o magistrado suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, substituindo a pena pelas seguintes condições:
“a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades. d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.”

Assim, percebe-se a preocupação do magistrado em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade.

Ademais, entendo que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite.

Ressalto, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP.

Dessa forma, não há qualquer modificação a ser procedida na sentença condenatória, mantendo-a integralmente, com as condições impostas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/04/2023